Tribunal: TJDFT
Processo: 0707222-83.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:
Ementa: Direito constitucional e administrativo. Apelações. Rejulgamento. Fornecimento de medicamento não padronizado pelo sus. Incompetência da justiça federal não configurada. Negado provimento ao recurso do réu. Dado provimento ao recurso do autor.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de apelação interposto contra sentença que determinou o fornecimento de medicamento LISDEXANFETAMINA (Venvanse), registrado na ANVISA e não padronizado pelo SUS. O DF requer o acolhimento da preliminar de incompetência do juízo e, no mérito, a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se há obrigatoriedade de o Distrito Federal fornecer medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado ao SUS, para o tratamento da doença; e (ii) definir se a competência para o julgamento é da Justiça Federal e se há litisconsórcio passivo necessário com a União, em face do valor anual do tratamento, sob os parâmetros estabelecidos nos Temas 6 e 1.234 do STF.
III. Razões de decidir
3. Nos termos do Tema 6 do STF, para a concessão de medicamentos não padronizados pelo SUS, devem ser cumpridos cumulativamente seis requisitos, os quais foram demonstrados pela parte autora/apelada, incluindo a negativa administrativa, a impossibilidade de substituição e a necessidade clínica, respaldada por evidências científicas.
4. A omissão administrativa da CONITEC, na análise de incorporação do medicamento, justifica a intervenção judicial, conforme entendimento consolidado no Tema 1.234, não havendo que se falar em invasão do mérito administrativo, mas apenas controle de legalidade e regularidade do ato omissivo.
5. Quanto ao litisconsórcio passivo, o custo anual estimado do tratamento é de aproximadamente R$ 5.657,60 (Pág. 3 – Nota Técnica Natjus), valor que fica substancialmente abaixo do limite de 210 salários mínimos, atualmente em torno de R$ 291.000,00, estabelecido pelo STF no Tema 1.234. Com isso, a competência para o julgamento permanece na Justiça do Distrito Federal, que não necessita da inclusão da União no polo passivo para ressarcimento ou compartilhamento de despesas. É mister reconhecer que o presente caso se encontra dentro das hipóteses de modulação dos efeitos definida pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 1.234.
IV. Dispositivo e Tese
6. Em rejulgamento da Apelação, mantido o acórdão que negou provimento ao recurso do Distrito Federal e deu provimento ao recurso do autor.
Tese de julgamento: “1. As demandas relativas a medicamentos não incorporados na política pública do SUS, mas com registro na ANVISA, cuja obrigação de fornecimento recaia sobre o Distrito Federal devem tramitar no TJDFT, quando o valor do tratamento anual específico do fármaco ou do princípio ativo, com base no Preço Máximo de Venda do Governo (PMVG – situado na alíquota zero), divulgado pela Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos, for inferior a 210 salários mínimos, na forma do art. 292 do CPC. 2. Para a concessão de medicamentos não incorporados pelo SUS, devem ser cumpridos cumulativamente os seis requisitos fixados no Tema 6 da Repercussão Geral (RE 566.471), observando-se, ainda, as disposições do Tema 1.234 da Repercussão Geral”.
_________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 196; CPC/2015, art. 292.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 566.471, Rel. do acórdão Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 26/09/2024; STF, RE 1366243, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 16/09/2024.